Tribunal: TJDFT
Processo: 0721433-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel constrito, por caracterizar-se como bem de família. A parte embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, alegando ausência de manifestação expressa sobre documento que indicaria copropriedade do agravante em outro imóvel.
II. Questão em discussão.
Verifica-se se o acórdão embargado teria incorrido em vícios de omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de se pronunciar sobre prova documental constante dos autos.
III. Razões de decidir.
Constatou-se que a matéria suscitada pela parte embargante foi efetivamente analisada no julgamento originário, que expressamente assentou não ser necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor seja o único de sua propriedade. A pretensão, na verdade, traduz inconformismo com a fundamentação adotada e busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Mantém-se o acórdão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel constrito, por se tratar de bem de família.
Legislação relevante citada:
Art. 1o e art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/1990.
Art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.949.314, Decisão monocrática do Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 11/11/2021.
TJDFT, Acórdão 1933733, 0709118-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe 23/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1947077, 0736438-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 09/12/2024.
TJDFT, Acórdão 1912063, 0706809-34.2021.8.07.0009, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe 06/09/2024.
TJDFT, Acórdão 1905362, 0707171-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJe 22/08/2024.